Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725305-36.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO MOREIRA MIRANDA PACIENTE: GERALDO MOREIRA MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O GERALDO MOREIRA MIRANDA impetra habeas corpus de mão própria, apontando como impetrado o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e indicando como órgão competente para julgamento o Superior Tribunal Federal, no destinatário da correspondência enviada por carta simples (id 60554369, p. 6), ao Excelentíssimo Sr. Ministro LUIZ FUX. Em resumo, narra que ingressou no sistema penitenciário brasileiro em 28/02/1998, onde se encontra até a atualidade, sem condições financeiras de promover uma revisão para possíveis correções em seus processos. Requer a revisão da fração de cumprimento de pena no seu processo de execução penal, conforme “aplicação retroativa do Pacote Anticrime”. O feito foi aleatoriamente distribuído a esta Relatoria. A peça inicial apresentada pelo paciente não está devidamente instruída, não sendo possível verificar a qual processo estaria vinculada e qual seria a medida pleiteada. Sabe-se que o paciente está recolhido em complexo prisional. Há notícia de distribuição de duas apelações criminais e de um agravo em execução de pena, na data de 19/11/2020, conforme certidão de id 60557271. De qualquer modo, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para impetração de habeas corpus, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública atuante junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator